Tribunal: CARF
Processo: 12898.000110/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000110/2008-69
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-009.930 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
OMISSÃO. EXISTÊNCIA
Identificada omissão do Acórdão embargado, a mesma deve ser suprida.
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
A ciência do lançamento por parte do contribuinte solidário não pode ser
presumida a partir unicamente da ciência do contribuinte por pessoa
igualmente representante do solidário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2403-002.981, de 11 de março de
2015, para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado e, assim, considerar correta a
avaliação da DRJ quanto ao conhecimento das matérias suscitadas pela Estácio Participações
S/A em sua peça impugnatória.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
Tratam-se de embargos de declaração propostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional em face do Acórdão no 2403-002.981, de 11 de março de 2015, fl. 2823/2843, exarado
pela 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000110/2008-69
Fl. 3151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.930 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000110/2008-69

DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08,
declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de
24/07/91, devendo, portanto, ser aplicada a regra qüinqüenal da
decadência do Código Tributário Nacional.
Havendo recolhimentos aplica-se a regra do § 4o do artigo 150 do CTN.
SOLIDARIEDADE. EXCLUSÃO
Motivada a solidariedade por composição de grupo econômico, se a
empresa não existia à época dos fatos geradores, deve ser excluída do
pólo passivo.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
A ausência de fundamento legal é vicio que torna nulo o lançamento.
Recurso de Ofício Negado
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado
Cientificada do Acórdão, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou
embargos de declaração formalizado pela petição de fl. fl. 3072/3085,
Aduz a representação da Fazenda:
Ocorre que o acórdão embargado foi omisso sobre questão essencial ao deslinde da
controvérsia. (...)
Como visto, a pessoa indicada como responsável solidária, Estácio Participações S/A,
muito embora já houvesse sido intimada da autuação e da imputação de
responsabilidade, somente apresentou impugnação após a ciência da Resolução que
converteu o julgamento de primeiro grau em diligência e da informação fiscal dela
resultante. (...)
É cediço que o prazo de trinta dias, como sói ocorrer em diversos feitos cujos
julgamentos são convertidos em diligência, foi endereçado para a defesa em face dos
argumentos apresentados pela fiscalização como resultado da diligência (informação
fiscal de fls. 1.926/1.930) e não para discutir questões já preclusas em face da ausência
de impugnação no momento processual oportuno. Tal providência visa garantir a
efetividade do direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo que a sua inobservância
pode mesmo até acarretar a nulidade de alguns atos processuais. (...)
Ocorre que a diligência nada acrescentou em relação à imputação da responsabilidade
solidária. Ou seja, não houve qualquer inovação ou acréscimo na acusação fiscal em
relação à responsabilização da pessoa jurídica Estácio Participações S.A..
Noutros termos, na impugnação de fls. 2.112 e seguintes, a Estácio Participações S.A.
não reiterou argumentos outrora apresentados, tendo em vista que não havia apresentado
impugnação até então. Tampouco, insurgiu-se contra algum fato e/ou argumento
suscitado no resultado da diligência.
Ao revés, observa-se que a impugnação de fls. 2112 e seguintes, apresentada em
24/11/2010, ventila insurgência contra a acusação fiscal já devidamente descrita no
Auto de Infração lavrado e no Relatório Fiscal de fls. 875/888 e da qual havia a
responsável solidária sido devidamente notificada, por intermédio de seu procurador,
em 23/12/2008. (...)
Portanto, se a impugnação não foi protocolizada tempestivamente, pode-se concluir que
não foi instaurada a fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal.
Fl. 3152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.930 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000110/2008-69

Nesse contexto, pode-se concluir que o acórdão objeto dos presentes embargos não
poderia ter apreciado matéria sobre a qual não foi instaurada a fase litigiosa do
procedimento administrativo fiscal, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72,
plenamente aplicável no caso concreto, pois, de acordo com este diploma, a exigência
tributária deveria ser considerada como definitiva na seara administrativa, em virtude da
intempestividade da defesa apresentada.
Nada obstante todas essas considerações, o Colegiado conheceu de matéria em relação à
qual não foi instaurada a fase litigiosa do procedimento, em face da intempestividade da
impugnação apresentada.
Cabe ter em mira que se trata de julgamento de remessa necessária, na qual o CARF
pode concordar ou não com as razões expostas pela DRJ de origem, de modo a
demandar a sua reforma ou conservação. (...)
Diante do exposto, é cediço que a decisão embargada foi omissa sobre ponto essencial
sobre o qual deveria expressamente manifestar-se: intempestividade da impugnação da
responsável solidária com a consequente não instauração da fase litigiosa do processo
administrativo fiscal e a definitividade da exigência na seara administrativa.
Tendo em mira o princípio do devido processo legal, impõe-se o saneamento da
omissão acima apontada com a consequente correção das distorções processuais
verificadas, decretando-se a definitividade da exigência tributária na seara
administrativa.
Em 05 de julho de 2015, em sede de análise de admissibilidade dos embargos
propostos, fl. 3088/3090, os embargos foram rejeitados por despacho do Presidente de Turma de
Julgamento, que entendeu que a questão da tempestividade não estava presente nos autos.
Ciente de tal rejeição, a Fazenda Nacional apresentou a petição de fl. 3099/3120,
na qual pugnou pela reconsideração do despacho que rejeitou os embargos originários, reiterando
integralmente os seus termos para que os vícios apontados pudessem ser sanados/retificados, em
especial com o provimento do Recurso de Ofício em razão da intempestividade da impugnação
apresentada pelo responsável solidário Estácio Participações.
Em 20 de junho de 2016, em novo despacho de admissibilidade de embargos, fl.
3126/3129, constatou-se:
Da leitura atenta das peças processuais, como aponta a Procuradoria, verifica-se que o
Acórdão embargado padece do vício de omissão sobre a questão da tempestividade do
recurso voluntário interposto pelo devedor solidário.
A decisão representada pelo Acórdão 2403-002.981 não enfrentou a questão da
tempestividade de modo direto, limitando-se a acatar as deliberações de primeiro grau.
Verifica-se a omissão alegada.
Nesse sentido, entendo que a Informações em Embargos deve ser retificada, acatando-se
os embargos interpostos, devendo o Colegiado se pronunciar sobre a questão
identificada pela Embargante.
Como bem apontado, a devedora solidária não apresenta impugnação ao lançamento,
somente vindo a defender-se quando da ciência da diligência e isso consta
expressamente da decisão ' a quo' (fls. 2831). (...)
As considerações acima foram acatadas pelo Sr. Presidente da 2a Câmara da 2a
Seção do CARF, admitindo-se os embargos.
A tramitação regular do presente processo foi suspensa em razão de determinação
do Ministro Marco Aurélio Mello, objeto do Ofício 594/R do STF, endereçado a este Conselho,
determinando o sobrestamento do curso dos processos administrativos fiscais cujo objeto envolvesse
os requisitos de isenção prescritos na redação então vigente do artigo 55 da Lei no 8.212/19911.
Fl. 3153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.930 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000110/2008-69

Com o julgamento dos Embargos de Declaração formalizados no RE no 566.622,
entendeu-se pela possibilidade de continuidade do julgamento.
E o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Inicialmente, expresso minha concordância com os pressupostos de
admissibilidade contidos no despacho de fl. 3126/3129.
Nos termos do art. 65 da Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015 (RICARF).
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma.
Analisando os autos, fica bastante evidente que a manifestação do responsável
solidário Estácio Participações S/A, inserida nos autos em fl. 2172 a 2276, de fato, se deu após a
ciência do relatório complementar (fl. 1970 a 1974) decorrente de procedimento de diligência
determinado pela Resolução 161, fl. 1967/1969.
Ocorre o lançamento foi notificado formalmente apenas ao contribuinte autuado,
sem intimação específica à responsável solidária. Contudo, conforme fl. 2168, entendeu-se que a
ciência do lançamento da solidária teria sido suprida em razão de ambas as empresas,
contribuinte e responsável, serem representadas pela mesma pessoa.
Por sua vez, o julgador de 1a Instância administrativa pontou:
16.1. Conforme o Relatório Fiscal de fls. 83/96, a empresa ESTÁCIO
PARTICIPAÇÕES S/A foi arrolada neste processo como solidária. Por essa razão, e
não obstante a coincidência da composição societária das duas empresas, considerando
que estas têm personalidades jurídicas distintas, houve a necessidade de intimação da
empresa para que exercesse seu direito de defesa em relação aos fatos narrados no
relatório.
A partir daí e considerando os termos do seu Relato, nota-se que tal Autoridade
julgadora recebeu a manifestação da solidária como peça impugnatória, vide item 11.1, fl. 2651,
do que resultou o acolhimento das razões por ela apresentadas com sua exclusão do polo passivo,
exclusivamente em razão do lançamento se referir a período anterior à data de sua constituição.
Por sua vez, o Acórdão embargado apenas reproduziu parte da manifestação da
DRJ acerca da responsabilização solidária da Estácio Participações S/A e apontou sua
concordância com seus fundamentos e conclusão.
Aparentemente a questão em tela não suscitou no Colegiado de 2a Instância
maiores preocupações, por se mostrar pouco razoável ou racional a responsabilização solidária
de entidade por obrigações tributárias decorrentes de fatos geradores ocorridos anos antes de sua
constituição.
Não obstante, busca a representação da Fazenda manter no polo passivo, na
condição de responsável solidária, pessoa jurídica que não existia à época dos fatos dos quais
resultaram a exigência fiscal, em aparente rigor que não se verifica quando a questão a ser
discutida é a ciência do lançamento, em que se presumiu a cientificação da solidária unicamente
por ter sido citada no curso do Relatório Fiscal e por ser representada pela mesma pessoa que
Fl. 3154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.930 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000110/2008-69

assinou o documento de fl. 04, documento este que, juntamente com seus anexos, aponta
unicamente o contribuinte, não fazendo qualquer indicação do solidário, o qual aparece apenas
no corpo do Relatório Fiscal. Portanto, correta a DRJ ao determinar a abertura de prazo para o
contribuinte solidário e ao acolher a manifestação do solidário como impugnação.
Ademais, ainda que se tenha como inequívoco que, no caso de lançamento
complementar, a concessão de prazo para defesa se dá apenas em relação à matéria modificada,
a teor do que dispõe o § 3o do art. 41 do Decreto 7574/2011, não se pode deixar de lado que o
objeto da diligência está relacionado à correção da fundamentação legal da autuação, que
considerou sistemática definida por lei já revogada quando do lançamento.
Assim, eventual nulidade da autuação por tal mácula, decerto, alcançaria toda a
exigência. Da mesma forma, a sua correção gera impacto nos demais temas dele decorrentes, não
sendo crível que o contribuinte não pudesse se defender exatamente do tema que o vincula à
exigência, em particular neste caso, em que se discute a identificação do sujeito passivo, que é
questão relacionada à essência da atividade de lançamento, sendo perfeitamente possível ser
tratada de ofício pelo julgador administrativo diante da constatação de erro em tal identificação.
Pelo exposto, correta a DRJ ao conhecer a integra das considerações do
contribuinte Estácio Participações S/A em sua peça impugnatória apresentada quando da ciência
do Relatório Fiscal complementar, já que sua ciência até então se deu apenas de forma
presumida, sem amparo na legislação de regência, já que contribuinte e responsável, como bem
pontuou a Decisão de 1a Instância são pessoas jurídicas distintas.
Conclusão:
Desta forma, considerando as razões e fundamentos legais acima expostos, voto
por conhecer e acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2403-002.981, de 11 de
março de 2015, para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado e, assim, considerar correta
a avaliação da DRJ quanto ao conhecimento das matérias suscitadas pela Estácio Participações
S/A em sua peça impugnatória.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 3155
DF CARF MF
Original